Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPOSITIVO MÉDICO CONTRACEPTIVO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. COISA JULGADA. COMORBIDADES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória por danos morais decorrentes da implantação de dispositivo contraceptivo com prazo de validade expirado, em serviço público de saúde, julgada procedente em primeiro grau, com condenação do ente estatal ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a utilização de dispositivo médico vencido autoriza a responsabilização civil do Estado por danos morais, considerando a existência de coisa julgada anterior sobre a inexistência de correlação entre os sintomas alegados e o dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço é subjetiva e exige demonstração de culpa e nexo causal, nos termos do art. 373, I, CPC.
4. A coisa julgada formada em processo anterior reconheceu a inexistência de nexo causal entre os sintomas e o dispositivo, reforçando a necessidade de prova de fato constitutivo do direito da autora.
6. O ônus probatório não satisfeito impede a responsabilização estatal, impondo a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.